Tribunal: STF
Processo: Rcl 60992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, em 17.7.2023, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0807713-67.2021.8.15.0000, na Segunda Câmara Cível do Tribunal Tribunal de Justiça da Paraíba/PB, pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 27.4.2021, ao proferir sentença no Processo n. 0812924-95.2021.8.15.2001, o Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Comarca de João Pessoa/PB deferiu o processamento da recuperação judicial da Unimed Norte e Nordeste – Federação Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico (e-doc. 18).



    Contra essa decisão a Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas interpôs o Agravo de Instrumento n. 0807713-67.2021.8.15.0000, o qual, em 28.11.2022, teve provimento negado pelo Desembargador relator em decisão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – Agravo de instrumento – Ação de recuperação judicial – Tutela antecipada concedida – Processamento da recuperação judicial da Unimed Norte Nordeste – Irresignação - Pleito de reforma da decisão agravada – – Lei Federal nº 14.112, de 24.12.2020 – Inovação legislativa - Manutenção da decisão agravada – Desprovimento - Agravo interno prejudicado. 



    - A recente aprovação da Lei Federal nº. 14.112 de 24.12.2020 trouxe uma série de alterações na Lei de Recuperação e Falências (Lei Federal nº. 11.101/2005), tendo uma peculiaridade no que se refere à sua (in) aplicabilidade frente às sociedades cooperativas, em especial àquelas médicas e que atuam no mercado de saúde suplementar.



    - Diante da inovação legislativa, o legislador admitiu que as cooperativas de médicos que se dedicam ao exercício da atividade empresarial concernente à operação de planos privados de assistência à saúde, fazem jus ao benefício da recuperação judicial.



    - Não convém em sede de tutela antecipada determinar que a ora agravante impeça o atendimento por intercâmbio das vidas vinculadas a Unimed Norte Nordeste, posto que se faz necessário uma análise pormenorizada do Estatuto Social da Unimed do Brasil, diante do prejuízo que ocorrerá aos beneficiários de ficar sem atendimento, devendo ser preservada a segurança da massa de clientes que necessitam do regular funcionamento e atendimento da instituição” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados em 11.6.2023 (e-doc. 19).



    3. Contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0807713-67.2021.8.15.0000, a Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega “trata[r] o presente caso, na origem, de Recuperação Judicial ajuizada pela Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, a despeito de se tratar de uma operadora de planos de saúde, sendo-lhe vedada por lei o emprego desse tipo de procedimento” (fl. 1).



    Sustenta que, “ao permitir o processamento da recuperação judicial em tela, [a autoridade reclamada] afastou a incidência do disposto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 11.101/2005 e o art. 23, da Lei nº 9.656/98” (fl. 3).



    Assinala que “eventual antinomia criada pela Lei nº 14.112/2020, ao incluir o §13, art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, com as disposições contidas no art. 2º, inc. II do mesmo diploma legal, e o art. 23, da Lei nº 9.656/98, que disciplina a atividade de planos de saúde e seguro-saúde, deve ser resolvida em favor da interpretação sustentada pela Recorrente, ao reverso do que decidiu o v. acórdão” (fl. 4).



    Argumenta que “o 2º, inc. II, da Lei nº 11.101/2005, afirma que a mencionada Lei não se aplica às operadoras de planos de saúde. Da mesma forma, o art. 23, da Lei de Planos de Saúde determina que as operadoras de planos de saúde não podem requerer a concordata (ou na forma atual, recuperação judicial)” (fl. 4).



    Afirma que “o v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba afastou a aplicação do art. 982, parágrafo único, CC/2002, em conjunto com o art. 1º, da Lei nº 11.101/2005 [pelos quais] a lei de recuperação judicial e falências é aplicável apenas às sociedades empresariais” (fl. 6). 



    Ressalta que, “sendo as cooperativas sociedades simples por determinação legal; e, sendo aplicáveis as disposições da Lei nº 11.101/2005 apenas as sociedades empresárias, conclui-se que as cooperativas estão fora do alcance dessa última” (fl. 6).



    Salienta que a autoridade reclamada “afastou a aplicação de todos os dispositivos elencados, (...) ofende[ndo] diretamente o disposto na Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97, CF/88” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “suspender o processamento da Recuperação Judicial de origem e as medidas cautelares deferidas até o presente momento” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação, anulando o ato jurisdicional aqui questionado” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie, o Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Comarca de João Pessoa/PB deferiu tutela provisória de urgência para determinar o processamento da recuperação judicial de Unimed Norte e Nordeste – Federação Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Em seguida, merece tecer breve comentários a possibilidade jurídica do pedido de Recuperação Judicial de Cooperativas Médicas, exatamente o caso dos autos. Cooperativa Médica é agente econômico de relevante atuação no mercado, cuja preservação é albergada na Lei 11.101/2005, à luz do princípio da preservação da empresa estabelecido no art. 47 do diploma legal. 



    Antes da Reforma do sistema de insolvência, implementada pela Lei 14.112/2020, poder-se-ia até cogitar da impossibilidade de cooperativas médicas valerem-se do mecanismo da recuperação judicial para reorganizarem suas atividades e superarem eventual cenário de crise, mas isso não mais remanesce. Como bem salientado pela Requerente na petição inicial, o Art. 6º, §13 da LRE expressamente concede às cooperativas médicas a possibilidade jurídica de pedirem recuperação judicial, senão vejamos: 



    Art. 6º. (omissis) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. 



    A Lei é verdadeiramente clara. Após a reforma, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade de se deferir a recuperação judicial às sociedades cooperativas médicas operadora de plano de saúde que estejam em crise. 



    Sem prejuízo da literalidade legal, que bem resolve o imbróglio, não é despiciendo falar sobre a natureza da Requerente, que, à luz do que se pôde concluir a partir da análise do pedido recuperatório, é verdadeiramente empresária, legitimando a aplicação do Art. 966 do Código Civil e da Lei 11.101/2005. 



    Como se sabe, o Art. 1º da Lei Federal nº. 11.101/2005 expressa como destinatários dos procedimentos de insolvência ali previstos exclusivamente o empresário e a sociedade empresária. Pessoas naturais e pessoas jurídicas simples não se sujeitam à falência, nem tampouco podem pedir recuperação judicial e as sociedades cooperativas têm, por regra, natureza simples, consoante disposto no Art. 982, parágrafo único, do Código Civil. 



    Há, aqui, de se remeter sempre à expressão ‘em regra’, pois, naturalmente, há exceções: casos em que, a despeito de constituída sob a forma de cooperativa, a sociedade atua e exerce atividade econômica organizada, com óbvia finalidade de obtenção de lucro. 



    Nesses casos, a despeito da forma, há, ali, o que se pode chamar de elementos de empresa, que conformam e informam a natureza empresarial da atividade desempenhada pela sociedade cooperativa. Nesses casos excepcionais em que verificada a empresarialidade da atividade, em consonância com os elementos caracterizadores descritos no Art. 966 do CC, não há razão para negar o reconhecimento da natureza empresarial à cooperativa. 



    É que vale mais a atividade que qualquer formalidade. Se é empresária a atividade, isto é, dotada de elementos de empresa e revestida de caráter profissional, com organização dos fatores de produção para produção e obtenção de lucro a ser destinado aos colaboradores, isso, per si, informa a natureza empresarial da pessoa jurídica. 



    O ilustre comercialista italiano Túlio Ascarelli, no seu estudo sobre atividade na teoria da empresa, trazia a seguinte premissa básica: ‘é a natureza (e exercício) da atividade que qualifica o empresário, jamais o contrário’. 



    A partir daí, é consequência inafastável a submissão da sociedade empresária ao regime de insolvência típico previsto na Lei Federal nº. 11.101/2005, a despeito, ressalte-se, da forma cooperativa. 



    A jurisprudência nacional vem, há muito, mitigando o espaço das interpretações restritivas que negavam a natureza empresarial da atividade, em apego cego a características como o local do registro ou a forma societária eleita. Nesse sentido a Profa. Dra. Paula Forgioni explica que ‘do intricado canúbio entre prática mercantil, direito estatal e atividade jurisprudencial resulta o direito mercantil, vetor fundamental da ordem jurídica do mercado’. 



    Isso quer dizer que, quando uma sociedade exerce atividade tipicamente empresária, nos termos do Art. 966 do Código Civil, ela deve fazer jus ao procedimento da Lei 11.101/05, independentemente da forma sob a qual estiver constituída, tendo em vista que a lei visa manter a atividade empresarial e a preservação da fonte produtora de bens e serviços. 



    Não há razão para se fazer distinções. A atividade exercida pela sociedade deve se sobrepor à formalidade do registro ou da espécie societária eleita, até mesmo porque é a atividade desenvolvida que irá definir propriamente se está-se tratando de sociedade simples ou empresária. Não é o registro na junta comercial que torna alguém empresário – sua natureza é declaratória e não constitutiva - mas o fato de exercer a atividade com elementos de empresa, isto é, com organização dos fatores de produção em torno do objeto social visando a obtenção de lucro. Trata-se, aqui, de mera aplicação do princípio da primazia da realidade. 



    O caso dos autos não dista de tudo isto. 



    Segundo se pôde constatar da narrativa reproduzida na Exordial e dos documentos a ela carreados, a Requerente exerce atividade econômica consubstanciada na organização e manutenção da malha de atendimento aos segurados da Unimed nas regiões Norte e Nordeste, atuando, para tanto, na contratação e coordenação dos centros médicos para atendimento aos setores necessários em cada região de atendimento. A requerente é organizada como uma gestora de contratos, para viabilizar a assistência médica aos segurados das 26 Unimed's que são suas cooperadas. 



    Há, no quadro narrado, clara organização de fatores de produção, numa atividade econômica que não visa o benefício mútuo apenas dos sócios/cooperados, mas de terceiros/clientes/segurados, que geram um faturamento considerável, com claro objetivo de obtenção de lucro por parte da Requerente. 



    E, nessa toada, é empresária a atividade desempenhada, o que permite o acesso aos institutos de insolvência entabulados na Lei Federal nº. 11.101/2005. 



    Em sentido semelhante, a Unimed Petrópolis/RJ recentemente obteve na justiça autorização para entrar em recuperação judicial, a despeito de ser uma cooperativa de plano de saúde, hipótese na qual haveria expressa vedação na Lei 11.101/05. 



    Isso porque a Unimed Petrópolis, tanto quanto a Requerente, na prática, não se enquadrava na definição de sociedade simples, a despeito da forma cooperativa. Estava, em verdade, exercendo atividade empresária, possuindo o mesmo nível de organização e faturamento de qualquer outra grande companhia. 



    Eis os principais excertos da decisão deferimento carioca: (...)



    O mesmo ocorreu com a Unimed Manaus, que teve seu pedido de recuperação judicial deferido, em 2020, pela 16ª Vara Cível da Comarca de Manaus, de cuja decisão se destaca: (...)



    Bem citou também a Requerente os recentes casos de processamento do pedido de recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, no TJRJ, e do Hospital Evangélico da Bahia, no TJBA, ambas entidades constituídas sob formas jurídicas pretensamente não empresárias e, portanto, em tese, afastadas do benefício da recuperação judicial. 



    Essa sucessão de precedentes e o largo amparo doutrinário a respeito do tema permite-nos concluir que a Lei 11.101 versa, em verdade, sobre a recuperação do agente econômico, mais do que apenas da empresa. E, ainda que assim não fosse, não é a leitura cega do local do registro a única forma de atestar a natureza empresária de um agente econômico. 



    No caso vertente, a situação é muito semelhante aos precedentes aludidos. Em que pese estar constituída sob a forma de sociedade pretensamente simples, a Requerente possui a empresarialidade necessária ao deferimento da recuperação judicial, motivo pelo qual o pedido deve ser deferido e processado. Tanto é essa a melhor percepção do tema que o legislador reformista, através da Lei 14.112/2020, inseriu na Lei 11.101 o disposto no §13 do art. 6º, permitindo expressamente a recuperação judicial da cooperativa médica operadora de plano de saúde, que é o exato caso da Requerente. 



    Com efeito, entendo possível o pedido da Unimed Norte/Nordeste



    Ultrapassada tal questão preliminar, antes de adentremos a análise dos requisitos para deferir o processamento do pedido, passo a analisar a tutela de urgência. A tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar), nos termos do art. 300, caput, do CPC, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato. Imprescindível, também, que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. No caso, os pedidos de urgência formulados objetivam a superação da crise econômica financeira que assola a UNIMED NORTE NORDESTE. (…)Ante o exposto, com fulcro no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, diante dos forte argumentos trazidos pelas requerentes e do exame dos pedidos de liminar, em juízo deliberatório, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela autora inicial, itens i, ii, iii, determinando o cumprimento no prazo de 05 dias, sob pena de incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, limitada a R$200.000,00( duzentos mil reais)” (fls. 10-14, e-doc. 18).



    Ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 0807713-67.2021.8.15.0000 e manter a decisão pela qual deferida a tutela provisória de urgência, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Em relação à alegação de probabilidade do provimento do recurso, vê-se que o art. 2º da Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) dispõe que: (...)



    Do mesmo modo, as operadoras de plano de saúde que são regidas pela Lei 9.656/98, em seu art. 23 dispõe que: (...)



    Embora se refira à concordata, por ser a lei anterior à Lei 11.101/2005, deve-se entender como recuperação judicial, instituto que veio com a nova Lei de Falência e Recuperação Judicial. 



    Ocorre que a recente aprovação da Lei Federal nº. 14.112 de 24.12.2020 trouxe uma série de alterações na Lei de Recuperação e Falências (Lei Federal nº. 11.101/2005), tendo uma peculiaridade no que se refere à sua (in) aplicabilidade frente às sociedades cooperativas, em especial àquelas médicas e que atuam no mercado de saúde suplementar. 



    É que o Congresso Nacional aprovou a inclusão do § 13º ao artigo 6º, cuja redação é a seguinte: 



    ‘(...) § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.’ 



    Assim, diante da inovação legislativa, o legislador admitiu que as cooperativas de médicos que se dedicam ao exercício da atividade empresarial concernente à operação de planos privados de assistência à saúde, fazem jus ao benefício da recuperação judicial. 



    Nesse sentido, verifica-se que os nossos Tribunais Pátrios já decidiram permitindo a recuperação judicial de cooperativas médicas. Veja-se: (...)” (fls. 10-13, e-doc. 6).



    8. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 



    A decisão proferida em agravo de instrumento, pela qual mantido o deferimento da tutela provisória de urgência, não está sujeita à observância da cláusula de reserva de plenário.



    9. Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou que as decisões liminares e cautelares prescindem da aplicação da cláusula de reserva de plenário, não lhes sendo aplicável a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confira:



    “Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 8.848-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.12.2011).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 17.288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl n. 10.864-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.4.2011).



    10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora